Tribunal: TJDFT
Processo: 0730158-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
interposto por VALDEVINA DE OLIVEIRA BRAGA (agravante/ré) em face da decisão proferida (ID 189892501, dos autos de origem) nos autos da ação de alienação judicial de bens, no 0705137-49.2020.8.07.0001, proposta por JOAO GONCALVES FILHO (agravado/autor), no seguinte sentido: “(...) Ante as razões expostas, indefiro aos interessados direito de preferência, ressalvado, porém, o direito de o requerente adquirir a cota-parte da requerida e vice-versa, nos termos do art. 504 do CC. Após decorrido o prazo recursal, encaminhem-se os autos ao r. Leiloeiro Judicial para designação de datas para a realização de hasta pública, observando a avaliação do ID: 138035637 (...)”. Em suas razões recursais (ID 61834951), a agravante/ré sustenta, em síntese, que o Juízo a quo indeferiu a observância do direito de preferência para a aquisição do imóvel, pois baseou-se exclusivamente no entendimento de que não restou comprovado o pagador da maior parcela em relação à aquisição do bem e quanto ao valor das benfeitorias realizadas no imóvel. Alega que o direito de preferência do condômino no ordenamento brasileiro resulta do disposto no artigo 1.322, do Código Civil, o qual assenta que, da venda da coisa comum indivisível na sua totalidade, a adjudicação prefere-se ao condômino que, em condições iguais de oferta ao estranho e entre os condôminos, tiver benfeitoria de maior valor ou o quinhão maior. Argumenta que, no caso em tela, desde o fim do vínculo conjugal então existente entre as partes, dia 20/02/2018, data em que o Agravado deixou a residência do casal, a Agravante se tornou a única mantenedora do lar, diante disso, toda manutenção do imóvel em questão recai sobre a sua pessoa, inclusive as benfeitorias necessárias. Defende que, sendo assim, se denota de forma patente que a Agravante tem a preferência para comprar o imóvel em questão, haja vista que apenas ela empreendeu benfeitorias após o divórcio das partes, qual seja, dia 24/10/2018, decorrente do Processo no 0708622-80.2018.8.07.0016. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo até o julgamento de mérito do presente recurso e, no mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento, para reconhecer o direito de preferência da Agravante na aquisição do imóvel objeto da lide. Sem preparo, uma vez que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu aos interessados o direito de preferência sobre o imóvel objeto da lide, bem como determinou o encaminhamento dos autos ao Leiloeiro Judicial para designação de datas para a realização de hasta pública. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/ré, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.